Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. DIREITO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA DE FALECIDO. TEMA 526 DO STF. DISTINÇÃO. SEM RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No julgamento do Recurso Extraordinário no 883.168/SC (Tema 526), firmou-se a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.”
2. A situação narrada nos autos não se amolda à questão discutida no recurso representativo da controvérsia, uma vez que a discussão travada no STF discorre sobre direitos previdenciários do concubinato, enquanto no presente caso a relação da autora/apelada com o de cujus foi judicialmente reconhecida como União Estável, nos autos da ação de reconhecimento de união estável n° 0709842-21.2019.8.07.0003.
3. Há sentença proferida pelo juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Brasília, que declarou a existência de união estável entre a ora autora/apelada e o de cujus, entre 10/10/1987 e 22/12/2013, com trânsito em julgado ocorrido no dia 22/02/2022.
4. O caso não comporta ser analisado sob a ótica do concubinato, sob pena de desconsiderar aquilo que decidido e passado em julgado pelo próprio Poder Judiciário.
5. Uma vez que os precedentes somente vinculam causas que guardam identidade entre si, permite-se ao Julgador afastar sua aplicação quando forem constatadas divergências fáticas e jurídicas, como ocorre na situação vertente.
6. Sem retratação. Acórdão mantido.